Tribunal: TJMT
Processo: 1039003-87.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039003-87.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO - CPF: 952.831.701-44 (EMBARGADO), FERNANDO ROBERTO FELFILI - CPF: 314.414.321-91 (ADVOGADO), LEONARDO AUGUSTO FERREIRA CARDOSO - CPF: 026.856.411-65 (EMBARGADO), ALIBEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 854.164.951-20 (EMBARGADO), ALAM JOSE BARROS FERREIRA DA SILVA - CPF: 013.608.271-88 (EMBARGADO), KEEMBOLLE DIGEORGENNES LOUREIRO DE SOUZA - CPF: 270.047.068-00 (EMBARGANTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), CLAUDISON RODRIGUES - CPF: 778.337.321-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 1039003-87.2022.8.11.0002.

EMBARGANTE: KEEMBOLLE DIGEORGENNES LOUREIRO DE SOUZA
.

EMBARGADO: PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO E OUTROS
.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
KEEMBOLLE DIGEORGENNES LOUREIRO DE SOUZA
, contra Acórdão de ID n. 233956187 que
DEU PROVIMENTO
à Apelação interposta pelos Apelados.

Em suas razões, o Embargante aduz omissão, conquanto o Acórdão não teria se manifestado sobre seu Pedido de Justiça Gratuita.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas
“Douta Desembargadora, o presente recuso é totalmente desnecessário, pois foi concedido os benefícios da gratuidade da justiça ao hora Embargante, no juízo de primeiro grau, nos embargos de terceiros interposto pelos embargados, e estes, hora embargados não se opuseram o pedido, conforme contestação juntada no ID205650240, deste recurso. Portanto, é simplesmente protelatório, os embargos de declaração interposto pelo Embargante requerendo a Vossa Excelência, o julgamento com a maior brevidade possível.”.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de o Embargante suscitar a ocorrência de omissão no
decisum
, dele verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para
dar provimento
ao Apelo.

Embora o Recorrente alegue que há omissão quanto ao pedido de Justiça Gratuita, a par de que tal pedido realizado em Contestação não fora conhecido e nem sequer houve Recurso contra tal pleito, há expressamente em Relatório que já houve seu deferimento em primeiro Grau, quando do recebimento da demanda originária, inexistindo qualquer omissão a ser analisada. Outrossim, não se opõem os Embargados na sua concessão, a saber:

“Foram apresentadas contrarrazões, arguindo o Apelado, preliminarmente, a falta de interesse recursal, bem como violação ao princípio da Dialeticidade. No mérito, pelo desprovimento do Recurso. Requerem a Justiça Gratuita, já deferida em primeiro Grau.”

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024